Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-70.2017.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002607-70.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FABIANO ANTONIO BUFFON - CPF: 411.252.311-49 (APELADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO ANTONIO BUFFON - CPF: 411.252.311-49 (REPRESENTANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível nº 1002607-70.2017.811.0040

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Fabiano Antonio Buffon
.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO, DECADÊNCIA DE AÇÃO E PEDIDO DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA RURAL OBJETO DA LIDE – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – POSSIBILIDADE ADMITIDA PELA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme é a orientação jurisprudencial, prescrita a possibilidade de cobrança da dívida, possível a extinção da hipoteca dela originada, por aplicação da regra do art. 1.499, I, do Código Civil, que prescreve: “
Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:
I - pela extinção da obrigação principal;.
”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002607-70.2017.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FABIANO ANTONIO BUFFON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
:
Declaratória de Prescrição de Título, Decadência de Ação e Pedido de Extinção de Hipoteca
nº
1002607-70.2017.811.0040
,
proposta por
Fabiano Antonio Buffon,
aqui apelante, em face de
Banco Bradesco S.A.
.

SENTENÇA (Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso)
:
julgou procedente a ação, declarou a prescrição
da Cédula Rural Hipotecária nº 200405003 e a
decadência do direito de ação
referente ao mencionado título, bem assim
declarou a extinção a hipoteca
gravada sobre a matrícula nº 163 do CRI
de Feliz Natal, registro nº 04.6.261, de 17.6.2004 – Av.-01/163
.

Em síntese, sustenta que ao credor, mesmo na hipótese de prescrição, subsiste o direito do credor de perseguir seu crédito. Logo, que a única consequência, admita no caso, em que restou reconhecida a prescrição, haveria que ser a perda do direito de Execução, bem assim que a hipoteca subsiste até seu efetivo pagamento.

Pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 31767372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020